Tribunal: STF
Processo: Rcl 91178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Município de Monte Alegre do Piauí, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Processo nº 0000613-76.2025.5.22.0108, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.

2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária, Rutiely Gomes da Silva, pretende o recebimento de diferenças salariais e FGTS, de período supostamente laborado para o Município de Monte Alegre do Piauí, sem concurso público, na função de auxiliar de serviços gerais. Informa que o Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI rejeitou preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente procedente a demanda.
3. Noticia que interpôs recurso ordinário, que foi julgado parcialmente procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, mantendo, no entanto, a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Especializada.

4. Alega, em síntese, que o Juízo reclamado, ao proferir a sentença, afastou a competência da Justiça comum, em completa dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal. Cita decisões monocráticas que corroboram a pretensão autoral.

5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000613-76.2025.5.22.0108. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas, determinando-se  a remessa dos autos originários à Justiça comum.

É o relatório.
 
Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

11. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

12. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

13. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

14. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

15. No processo em análise, o Juízo reclamado, em 09/09/2025, rejeitou preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, impondo-se transcrever os seguintes trechos:

“A parte reclamada alega a preliminar de incompetência material desta  Justiça  do  Trabalho,  sob  a  alegação  de  se  tratar  de  relação  autônoma  de prestação de serviço público. Entende-se sem razão.
Explica-se.
A despeito da jurisprudência levada a efeito pelo STF a partir de2008, quando, unicamente em face da declaração de inconstitucionalidade formal da EC  19/1998,  no  que  concerne  à  redação  do  art.  39,  caput,  perpetrou-se  de  forma equivocada  o  entendimento  de  que  a  Justiça  do  Trabalho  não  teria  competência alguma para processar e julgar qualquer relação de trabalho mantida com o Poder Público,  o  art.  114,  I,  da  CF  clara  e  literalmente  diz  que  a  competência  existe,ressalvando-se, por força da ADI 3395, apenas os servidores estatutários e regime jurídico administrativista.
Diante  deste  norte  constitucional,  tem-se  o  entendimento  de que é possível a relação de trabalho celetista mantida com o Poder Público, com lastro nos  dispositivos  constitucionais  vigentes,  que  não  foram  declarados  materialmente inconstitucionais, especialmente o art. 114, I, da CF/88. Portanto, se o ente público reclamado não provar o teor e a vigência de estatuto no âmbito de sua esfera, é evidente que o servidor só poderá ser celetista, atraindo a competência desta Justiçado Trabalho, sob pena de se extinguir por completo a validade de todo um caput e um inciso do texto constitucional (art. 114, caput e inciso I).
No caso, considerando que é incontroversa que a contratação é nula, sem o crivo do concurso público, e em não se tratando de cargo em comissão e ou  comprovação  de  contratação  temporária  por  excepcional  interesse  público,  se rejeita a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho.
Portanto,  se  reconhece  a  competência  desta  justiça especializada para processar e julgar o feito.”

16. Posteriormente, no julgamento do recurso ordinário interposto pelo reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve o entendimento acerca da alegação preliminar de incompetência, confira-se (e-doc. 5, p. 4-6; grifos do original):

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO
O recorrente defende a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que seus servidores se submetem ao regime jurídico-administrativo (Lei Municipal nº 49/2009).
A sentença reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.
" [...] No caso,considerando que é incontroversa que a contratação é nula, sem o crivo do concurso público, e em não se tratando de cargo em comissão e ou comprovação de contratação temporária por excepcional interesse público, se rejeita a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho. Portanto, se reconhece a competência desta justiça especializada para processar e julgar o feito."
Questiona-se a configuração ou não do regime jurídico-administrativo, de modo a definir se a matéria insere-se ou não na competência da Justiça do Trabalho. 
A parte autora sustenta que prestou serviços ao reclamado de setembro /2021 a dezembro/2024, na função de auxiliar de serviços gerais, sem prova de prévia submissão a concurso público. 
Nas razões do recurso, inexiste impugnação ao período de trabalho, sendo incontroversa a prestação de serviços, sem prévia submissão a concurso público. 
Há prova documental que ampara a versão autoral de prestação de serviços, consubstanciada em extratos bancários com pagamento da remuneração (p. 17 e ss). 
A fixação da competência para a causa depende da definição da natureza do regime jurídico, na medida em que compete à Justiça do Trabalho decidir as demandas sujeitas ao regime celetista, ao passo que compete à Justiça Comum decidir as demandas reguladas pelo regime jurídico-administrativo. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.395-6/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
Mas a mera arguição de configuração de regime jurídico-administrativo não afasta necessariamente a competência da Justiça do Trabalho, sendo necessário perquirir a natureza da relação jurídica que vincula o ente público e seus servidores, considerando os princípios democrático e republicano de acesso ao serviço público por meio de prévia aprovação em concurso público. 
A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (incisos II e IX do art. 37 da Constituição). 
Ressalvadas as exceções contidas na Constituição, a exigência de prévia aprovação em concurso público constitui a regra para a inserção do servidor no regime jurídicoadministrativo, de modo que a simples instituição por legislação própria de referido regime não tem o condão de incorporar validamente o trabalhador ao serviço público e modificar a competência da Justiça do Trabalho. 
Conclui-se que, configurada a contratação sem concurso público, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, hipótece que atrai a incidência do regime geral da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
Esta é a orientação da Súmula nº 7 desta Corte, segundo a qual "o trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho". 
A situação dos autos envolve contratação de servidor público, sem concurso, para a atividade de auxiliar de serviço gerais, no período de 2021 a 2024. O vínculo não configura hipótese de contratação temporária. A contratação é de natureza permanente, para a prestação de serviços contínuos. Ademais, não há prova da necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição e mera rubrica em contracheque, consignando contratação temporária não serve ao fim a que se destina. 
Portanto, não comprovada a regular inserção do servidor em relação jurídico-administrativa típica, o fato implica a incidência do regime geral celetista, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda com causa de pedir e pedido tipicamente trabalhistas (Súmula nº 7 desta Corte). 
Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho rejeitada.”

17. Considerando a data em que foi proferida a sentença (09/09/2025), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, sendo, portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

18. Com efeito, o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causas envolvendo vínculos trabalhistas na Administração Pública. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

19. Adicionalmente, destaco que o fato de se basear a alegação da justiça especializada em eventual vício ou desvirtuamento da contratação para rejeitar preliminar de incompetência, não prospera. A possível existência de vícios, tais como fraude, simulação ou ausência de concurso público, não descaracteriza a competência da Justiça comum. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Agravo regimental na medida cautelar na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Ação civil pública – Vínculo entre servidor e o poder público – Contratação temporária – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da           reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho.
1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões e súmulas vinculantes. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, bem assim se o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou função gratificada.
3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum,     em tais dissídios, o fato de requererem-se verbas rescisórias, FGTS   e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios  de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público.   Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.

4. Agravo regimental provido e, por efeito da instrumentalidade de formas e da economia processual, reclamação julgada procedente, declarando-se a competência da Justiça comum.”
(Rcl nº 4.069-MC-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 10/11/2010 p. 06/06/2011; grifos nossos).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A  CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC.
1.	Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 
2.	Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
3.	A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho.
4.	Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl. nº  30.508-ED-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/10/2020 a 09/10/2020, p. 29/10/2020; grifos nossos).

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Servidor temporário. Relação de natureza jurídico-administrativa. competência da justiça comum.  ADI 3395. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao Agravo  Regimental.
I. Caso em exame
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Monte Alegre do Piauí, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, na qual se alega que a decisão reclamada teria violado o que foi decidido na ADI 3395, segundo o qual é de competência exclusiva da Justiça comum processar e julgar demandas que versem sobre relações jurídico-administrativas entre servidores e o Poder Público, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação.
2. Reclamação julgada procedente para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do Processo, determinando a remessa imediata dos autos à Justiça Comum.
3. Agravo Regimental interposto pela beneficiária do ato reclamado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre a beneficiária e o Município de Monte Alegre do Piauí, sem concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.
6. O entendimento desta Corte, após o julgamento da ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
7. Na hipótese em apreço, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho  e manteve a sentença que julgou parcialmente o pedido formulado em face do Município de Monte Alegre do Piauí.
8. A justiça trabalhista, ao firmar sua competência para julgamento de causa em que se discute a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, viola o entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3395.
9. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de ser desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias para propor Reclamação fundamentada em precedente proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, como na presente hipótese. 
IV. DISPOSITIVO
10. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl. nº  81474-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/09/2025 a 12/09/2025, p. 17/09/2025; grifos nossos).

20. Assim, conforme reiterado nos julgamentos da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), a natureza do vínculo jurídico estabelecido entre a parte beneficiária e a Administração é matéria a ser decidida à luz do direito administrativo, não comportando discussão na Justiça trabalhista.

21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator